Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-57.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-57.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IRIS ERICA PIMENTEL - CPF: 163.001.900-30 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–

MULTA

–

INTIMAÇÃO PESSOAL
VIA
PJE
– EFICÁCIA
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ
–
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
–
ART. 537 DO CPC
–
MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”

(§1º do art. 246 do CPC).

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do
STJ.
E
essa penalidade pecuniária deve ser arbitrada
em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material com Pedido de Antecipação de Tutela cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença formulado ao ID n. 127097276, a fim de reconhecer o excesso na execução e, em consequência reduzir a multa executada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, tendo em vista que os valores suficientes para quitação do débito encontram-se depositados e vinculados aos autos, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II e artigo 906, ambos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
,
determino
o levantamento de valores em favor da parte exequente nos parâmetros fixados na sentença no valor de
R$ 1.786,39 (mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)
a título de restituição em dobro;
R$ 3.034,62 (três mil e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
, a título de danos morais e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título deastreintesque totalizam o montante de
R$ 9.772,91 (novem mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)
, devendo, o valor
remanescente ser liberado/devolvido ao banco executado”.

O apelante aduz que
,

“conforme artigo 537, § 1º, incisos I e II, do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verificar que a penalidade se tornou insuficiente ou exorbitante ou quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”
e que
“não há definitividade no arbitramento de astreintes e, por isso, não há que se falar em preclusão, muito menos em configuração da coisa julgada, podendo a multa ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição”
.

Alega
que
“não houve a prévia intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação de fazer”
,
e que
,

“desta decisão, houve somente intimação dos seus patronos, razão pela qual a multa é nula, não podendo ser exigida, tendo sido a matéria pacificada nos Tribunais Superiores, por meio da edição da Súmula 410 do STJ. Importante destacar que não há dúvidas da validade da referida Súmula, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme assente entendimento do STJ”
.

Requer s
ubsidiariamente a limitação da multa em R$500,00
para que não haja desvio da
finalidade coercitiva
e
consequente
enriquecimento
ilícito
.

Contrarrazões no I
d

240929718
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material com Pedido de Antecipação de Tutela
.

O apelante se insurge contra a cobrança da multa cominatória
,
pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

A
Súmula 410 do STJ
enuncia que

"A prévia intimaçãopessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelodescumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

No caso dos autos,
referida pena foi aplicada na liminar e em
consulta
realizada
na primeira instância, foi possível identificar que
o apelante foi citado via sistema
PJE
e registrou ciência e
m
18-03-2022 (ID.
78977464
– PJE 1° grau
).

Por
cuidar de

pessoa jurídica de direito privado de grande porte
,
sua intimação ou citação ocorrepor meio eletrônico
,
como
estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”.

Além disso
, “
E
m se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(
REsp
1.574.008 – SE).

Por conseguinte, a intimação feita pelo
PJE equivale à
pessoal
,
nos termos acima expostos. Logo, deve ser considerada válida, pois realizada
em sintonia
com a legislação processual.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO –
INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA
– PRAZO CONTADO DA SUA LEITURA – ENVIO DE E-MAILS PELA SECRETARIA – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS PELA AGRAVANTE NOS AUTOS– INVIABILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Não é possível admitir as comunicações realizadas pela secretaria aos endereços eletrônicos não informados pela parte na lide, considerando válida apenas a intimação realizada pelo portal PJE nos termos dos artigos 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006”.
(
TJMT,
N.U 1022656-82.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
8
-2-
2023, DJE
de
9
-2-
2023, sem destaque no original)
.

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTE –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ”.
(
TJMT,
N.U 0012525-58.2019.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 11-10-
2023, DJE
de 11-10-
2023)
.

E a multa tem de ser arbitrada em valor suficiente e compatível com o propósito de
compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC)
, uma vez que
“
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(
REsp
1354913/TO).

Diante desses critérios, a quantia fixada

(R$ 5.000,00)
não comporta redução.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO GENÉRICO – DISCUSSÃO VEDADA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO – QUANTIA RAZOÁVEL –
MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É inviável discutir em fase de cumprimento de sentença questão já revestida da coisa julgada.

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ. E o valor deve ser mantido quando não se mostra excessivo”.
(
TJMT,
N.U 1005056-53.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 15
-9-
2021, DJE
de 20-9-
2021)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024